Tribunal: TJSP
Processo: 2117615-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO CÁLCULO DO CREDOR - Inadmissibilidade - Recorrente que pretende ver reconhecida a nulidade da conta, que impugna sem indicar erro, valor exigido a maior ou a quantia incontroversa.

NULIDADE DE CITAÇAO - Não ocorrência - Citação enviada no endereço da devedora e recebida por pessoa que estava no seu endereço e assinou o aviso de recebimento postal - Aplicação da Teoria da

Ementa:
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO CÁLCULO DO CREDOR - Inadmissibilidade - Recorrente que pretende ver reconhecida a nulidade da conta, que impugna sem indicar erro, valor exigido a maior ou a quantia incontroversa.

NULIDADE DE CITAÇAO - Não ocorrência - Citação enviada no endereço da devedora e recebida por pessoa que estava no seu endereço e assinou o aviso de recebimento postal - Aplicação da Teoria da Aparência - Inteligência do art. 248, § 4o, do NCPC - Precedentes.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - Direito autônomo do advogado que pode ser objeto de execução no processo em que fixados, seja em nome próprio, seja em nome do cliente.

FORO DE ELEIÇÃO - Validade da respectiva cláusula - Contrato de representação comercial celebrado entre empresas, não demonstrada a violação ao direito de defesa da agravante, que responde à execução no foro contratado - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000691090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117615-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante RICARDO
SALEMI REPRESENTAÇÕES LTDA., é agravado CALVEN SHOES INDÚSTRIA
DE CALÇADOS LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2117615-79.2020.8.26.0000 -Voto no 22027 – Franca - MP
2
Voto no 22027
Agravo de instrumento no 2117615-79.2020.8.26.0000
Agravante: Ricardo Salemi Representações Ltda.
Agravado: Calven Shoes Indústria de Calçados Ltda.
Comarca: Franca
15a Câmara de Direito Privado
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO CÁLCULO DO CREDOR -
Inadmissibilidade - Recorrente que pretende ver reconhecida a
nulidade da conta, que impugna sem indicar erro, valor exigido
a maior ou a quantia incontroversa.
NULIDADE DE CITAÇAO - Não ocorrência - Citação
enviada no endereço da devedora e recebida por pessoa que
estava no seu endereço e assinou o aviso de recebimento postal
- Aplicação da Teoria da Aparência - Inteligência do art. 248, §
4o, do NCPC - Precedentes.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS -
Direito autônomo do advogado que pode ser objeto de
execução no processo em que fixados, seja em nome próprio,
seja em nome do cliente.
FORO DE ELEIÇÃO - Validade da respectiva cláusula -
Contrato de representação comercial celebrado entre empresas,
não demonstrada a violação ao direito de defesa da agravante,
que responde à execução no foro contratado - Decisão mantida
- Agravo de instrumento desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de fls.
125/132 dos autos originários que, dentre outros comandos, acolheu em parte a
impugnação ao cumprimento de sentença para determinar o prosseguimento do
cumprimento de sentença pelo valor de R$ 13.472,42, condenada a exequente a pagar
honorários advocatícios de 10% sobre a diferença devida e a perseguida e a executada,
de 15% sobre o valor da condenação.
Aduz a recorrente que no cumprimento de sentença a agravada não
cumpriu com o dever de esclarecer a respeito de qual o índice de correção monetária
adotado; quais os juros aplicados e as respectivas taxas, qual o termo inicial e o termo
final dos juros e da correção monetária utilizados, se houve e qual a periodicidade da
capitalização dos juros, a determinar o indeferimento do cumprimento de sentença. A
citação da agravante na fase de conhecimento seria nula, não constando do aviso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2117615-79.2020.8.26.0000 -Voto no 22027 – Franca - MP
3
recebimento postal assinatura ou nome legível. Há uma rubrica, sem qualquer
identificação precisa, no campo denominado “Para Uso Exclusivo do Remetente”
(Opcional) e os campos destinados ao recebedor estão em branco. A agravada seria
parte ilegítima a postular a sucumbência. Os honorários de sucumbência pertencem ao
advogado da parte vencedora. A Comarca de Franca seria incompetente para dirimir a
questão. É microempresa sediada em Recife - PE, a atrair a competência para a sede do
seu domicílio. A cláusula de eleição de foro seria abusiva e ineficaz (art. 63, § 4o do
CPC), pois a agravante desde 1998 firmou contrato de representação com a agravada
(indústria) para atuar nos estados de Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e
Paraíba. Há excesso de execução de 285%, havendo a honorária que ser reduzida. Pede
efeito suspensivo.
É o relatório.
O inconformismo quanto à alegada falta de dados na conta não prospera.
Incumbia ao impugnante apresentar o cálculo que entende correto, o valor incontroverso
e indicar o que estaria sendo exigido a maior, inadmissível impugnação genérica.
O § 4o do art. 525 da lei 13.105/2015 (CPC/2015), ao tratar da
impugnação ao cumprimento de sentença por meio da qual o executado alega que o
exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
estabelece que ele deve, em sua defesa, "declarar de imediato o valor que entende
correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.
Caso o executado não aponte o valor que entende correto em sua
impugnação ou não apresente o "demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo", o
§ 5o do art. 525 do CPC/2015 determina que seja liminarmente rejeitada a impugnação,
se este (o excesso de execução) for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a
impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de
execução”.
Consta claramente o valor da execução em percentual atualizado sobre o
valor da causa, com discriminação dos honorários sucumbenciais, o valor corrigido e os
juros aplicados, o que era suficiente para que a parte recorrente conferisse e elaborasse
seu próprio cálculo, indicando precisamente os valores que entende devidos e que
estariam sendo exigido a maior.
O comprovante de recebimento está assinado. Foi enviado ao endereço
da recorrente, o que é fato incontroverso, não havendo que se falar em nulidade.
No que tange ao ato citatório, com base na Teoria da Aparência, era

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2117615-79.2020.8.26.0000 -Voto no 22027 – Franca - MP
4
possível supor, nos termos, inclusive, do art. 248, § 4o, do NCPC, que a citação foi
válida, descabendo aferir se, no endereço indicado, a pessoa ostentava ou não poderes
para representar a empresa.
A Teoria da Aparência protege terceiros de boa-fé, validando os
negócios jurídicos e mesmo atos processuais celebrados sob a égide de uma situação
aparente, mas exteriorizada de tal modo que leva a sociedade como um todo a crer na
veracidade do que houver celebrado, como já decidiu esta Corte e o Superior Tribunal
de Justiça:
“Agravo de instrumento - Ação monitória - Cumprimento de sentença -
Impugnação apresentada pela devedora - Rejeição na origem - Insurgência -
Descabimento - Validade da citação - Carta citatória enviada ao endereço onde
estabelecida a pessoa jurídica e recebida sem qualquer ressalva - Ausência de
necessidade de entrega ao representante legal - Aplicação da teoria da aparência.
Questões deduzidas em impugnação que não comportavam análise - Se na ação
monitória foi convertido o mandado inicial de pagamento em título executivo judicial
(NCPC, art.701, § 2o), o devedor somente poderá alegar em sede de impugnação, com
fulcro no § 1o, art. 525, CPC, as matérias supervenientes à formação desse título
executivo judicial, cuja natureza é de sentença, respeitando-se a coisa julgada material
constituída no procedimento monitório, de modo que cabível ao juízo 'a quo' apenas
decidir quanto aos atos de execução, mas não quanto ao reconhecimento de supostas
nulidades anteriores à formação do título judicial, o que demandava embargos à
monitória (NCPC, art. 702) - Decisão mantida - Recurso desprovido”. (AgIn
2113139-03.2017.8.26.0000 - São Paulo - 37a Câmara de Direito Privado - Rel. Des.
SÉRGIO GOMES - j. 15-8-2017);
“EMBARGOS À EXECUÇÃO - Nulidade de citação afastada - Citação
da pessoa jurídica realizada por carta - Recebimento, sem arguição de impedimento, por
pessoa que se encontrava no endereço da ré - Teoria da aparência - Validade da citação -
Sem prejuízo - Defesa apresentada oportunamente. DUPLICATA - Título executivo
extrajudicial, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade - Sem questionamento quanto
ao serviço prestado - Ausência de comprovação dos alegados excessos - Alegação
genérica - Descumprimento do disposto nos artigos 685, I e 739-A, §5o, ambos do
Código de Processo Civil de 1973, vigente à época - Juros - Inovação defesa em sede
recursal - Impossibilidade. Recurso não provido”. (Ap. 0213659-40.2010.8.26.0100 -
São Paulo - 33a Câmara de Direito Privado - Rel. Des. SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA -
j. 13-2-2017).
“A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção desta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2117615-79.2020.8.26.0000 -Voto no 22027 – Franca - MP
5
Corte Superior é firme quanto à validade da citação de pessoa jurídica por via postal,
quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura
no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu
representante legal” (AgInt no AREsp 847.301/RJ - 3a T. - Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA - j. em 2-8-2016).
“Na linha do entendimento das Turmas integrantes da Segunda Seção do
STJ é válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando implementada no
endereço onde se encontra o estabelecimento do réu, sendo desnecessário que a carta
citatória seja recebida e o aviso de recebimento assinado por representante legal da
empresa” (REsp 582.005/BA - 4a T. - Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, j. em
18-3-2004).
Os honorários sucumbenciais podem ser executados em nome da parte
representada ou do advogado que a estes tenha direito, como já decidiu aquela Corte
Superior:
“É assente nesta Corte o entendimento de que os honorários de
sucumbência constituem direito autônomo do advogado e têm natureza remuneratória,
podendo ser executados em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha
atuado o causídico, o que não altera a titularidade do crédito referente à verba
advocatícia, da qual a parte vencedora na demanda não pode livremente dispor (REsp
1.102.473/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Corte Especial,
julgado em 16/5/2012, DJe 27/8/2012)” (AgInt no AREsp 1207463/MG, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 20/02/2019);
“Embora tenha o advogado o direito autônomo de executar a decisão
judicial, na parte referente à condenação nos ônus sucumbenciais, possui a própria parte
legitimidade concorrente para a execução daquelas parcelas” (REsp 915.163/RS, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, 5a TURMA, julgado em 17/04/2007, DJ 14/05/2007, p. 398);

No que toca à cláusula de eleição de foro, sequer há alegação precisa ou
prova dos elementos que o Superior Tribunal de Justiça entende necessários para que se
pudesse reconhecer sua nulidade:
“A competência territorial para dirimir controvérsias surgidas entre o
representante comercial e o representado fixa-se, consoante previsto no art. 39 da Lei no
4.886/65, no foro do domicílio do representante comercial. Referida competência é de
ordem relativa e pode ser validamente afastada por cláusula de eleição de foro, mesmo
inserida em contrato de adesão, caso não comprovada a hipossuficiência do
representante comercial ou prejuízo ao seu direito de ampla defesa. A superioridade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2117615-79.2020.8.26.0000 -Voto no 22027 – Franca - MP
6
econômica da empresa contratante não gera, por si só, a hipossuficiência da contratada,
em especial, nos contratos de concessão empresarial” (REsp 1628160/SC, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/11/2016);
“A cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é, em
princípio, válida, desde que verificadas a necessária liberdade para contratar (ausência
de hipossuficiência) e a não inviabilização do acesso ao Poder Judiciário. As pessoas
jurídicas litigantes são suficientemente capazes, sob o enfoque financeiro, jurídico e
técnico, para demandarem em qualquer comarca que, voluntariamente, assim
contratem” (REsp 1048937/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 03/03/2011).
Assim, o recurso não prospera.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA
Relator